Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009210-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0001-06 (EMBARGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (EMBARGADO), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (EMBARGANTE), FAUSTO MITUO TSUTSUI - CPF: 886.743.988-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1009210-12.2022.8.11.0000 – ID no 136496198

EMBARGANTES
: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA E RICARDO ALVES ATHAIDE

EMBARGADOS
:

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA E YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
-

OMISSÃO– INOCORRÊNCIA -

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – MATÉRIA QUESTIONÁVEL – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Em se tratando de matéria questionável que pode deixar dúvidas quanto à fixação ou não dos honorários advocatícios, por si só justifica apresentação dos embargos de declaração, portanto, inaplicável a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA E RICARDO ALVES ATHAIDE
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 135091656
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 135091656
que
deu parcial provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1009210-12.2022.8.11.0000

para
excluir os honorários advocatícios
.

Em suma, aduz a parte embargante que o v. acórdão se mostra omisso quando ao cumprimento do
artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC/15
, o qual entende que faz jus.

Informa que a verba honorária é devida ao patrono das recuperandas que laborou nos autos da habilitação do crédito, sendo a tese de litispendência devidamente acolhida pelo juízo de origem, bem como por esse E. Tribunal de Justiça.

É completa:

“(...) Desse modo, em reverência ao disposto no artigo 85 do CPC, e ainda, pelo princípio da causalidade, considerando que a agravante que propôs demandas diversas com a mesma causa de pedir e pedido, a qual já transitou em julgado.

Assim, não há que se falar em afastar a condenação da verba sucumbencial, eis que a agravante, ora embargada, foi quem deu causa, sob pena de violar a legislação federal.

Nessa hipótese há que se levar em conta, o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo despendido, inclusive em lugar diverso do trâmite dos processos, bem como a natureza da causa (...)”

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração com a consequente manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

Alternativamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões vieram no
ID no 138375177
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pretende que seja aplicada aos embargantes multa por litigância de má-fé, além da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida no incidente de Habilitação de Crédito que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, onde foi reconhecida a litispendência, condenando a parte agravante em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O objeto do presente recurso cinge-se em afastar o reconhecimento de litispendência e da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao primeiro aspecto
, da extinção da habilitação de crédito em face da litispendência, esta deve mantida, uma vez que as próprias recorrentes confirmam que o valor em questão, após pequenas alterações, já foi objeto do
Processo no 0009072-88.2012.811.0040
, sendo reconhecidos pelo Administrador Judicial o crédito de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e de
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, com decisão transitada em julgado.

No tocante ao segundo aspecto
, o direito socorre às agravantes.

Isto porque, examinando os autos de
Recuperação Judicial no 0002298-42.2012.8.11.0040 – Código 90665
– na origem, verifica-se que o Administrador Judicial se manifestou em
04/06/2018
, informando da necessidade da adequação do plano de recuperação, nos termos do artigo 53 e seguintes da Lei de Recuperação Judicial. Na oportunidade, esclareceu que apresentaria as alterações ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias (ID no 80437483 dos autos originários).

O pedido do administrador foi deferido pelo Juízo singular, determinando a expedição de edital, concedendo à Recuperanda o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das alterações que entender pertinentes relativamente ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 53 e ss. do CPC/15, sob pena de convolação da recuperação em falência, inclusive designando datas para assembleia geral de credor em caso de objeções, conforme
ID no 80437489
.

O novo edital de convocação dos credores encontra-se às fls.3.419/3.422 -
ID no 80437489 dos autos originários
-, cuja parte final transcrevo:

Pelo que se verifica do edital, na Classe Credores Quirografários foi reconhecido pelo Administrador Judicial os valores de

R$ R$354.083,07

(trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos)
devidos à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA e
R$18.190,52 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)
devidos à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, quando na realidade o valor correto, cuja habitação já transitou em julgado, correspondeu a
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
e
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
, respectivamente.

No caso em tela, não há dúvida de que as recorrentes foram induzidas a erro pelo Administrador Judicial que apresentou novo plano de recuperação judicial, atribuindo novos valores de créditos, inclusive apurando um valor a menor do que foi anteriormente aprovado,

Portanto, de fato o novo Administrador Judicial foi quem deu causa à situação apresentada, em razão da publicação de edital de credores com apresentação de novo plano de recuperação trazendo valores diferentes, inclusive a menor. Logo, não podem os recorrentes pagar pela desídia do administrador que deixou de promover a correta indicação de valores de modo a evitar o ajuizamento do presente incidente.

Se não bastasse, pelo que se observa dos autos, os recorrentes sequer receberam, até a presente data, passados quase uma
década
, o valor reconhecido pelo administrador judicial como de direito, assim, não se mostra justo, além de não receber seu crédito, ter que pagar os honorários advocatícios por reclamar que lhes seria devido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que a decisão singular deve ser reformada em parte, prevalecendo a extinção dos autos, ante a litispendência, todavia, pelo princípio da causalidade, deverão ser excluídos os honorários advocatícios fixados, já que não deram causa à situação ora apresentada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para excluir os honorários advocatícios.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer seja porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, de igual sorte tal pedido não procede, uma vez que se trata de matéria questionável que pode deixar dúvidas quanto à fixação ou não dos honorários advocatícios, que por si só justifica a apresentação dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022